Tribunal: CARF
Processo: 10980.916386/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.916386/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.963 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80, 143 e 168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e
no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916386/2010-11
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916386/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 36245.75143.110406.1.7.02-1306, em 11.04.2006, e-fls. 08-
14, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$193.379,38 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 01-07:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado e considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP é insuficiente para comprovar sequer a quitação do imposto de renda
devido, não há direito creditório a ser reconhecido.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 193.379,38 Somatório das parcelas de crédito
demonstradas no PER/DCOMP: R$ 193.379,38 Imposto devido: R$ 202.611,19
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
36245.75143.110406.1.7.02-1306
17951.97267.110406.1.7.02-0175
00797.90804.120606.1.7.02-6148
39619.58138.120606.1.7.02-0125
38960.18516.120606.1.7.02-5432
33995.07453.120606.1.7.02-9007
25373.27735.120606.1.3.02-4405 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-90.400, de 21.02.2019, e-fls. 158-166:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator. [...]
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE EM
PARTE a manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o direito
creditório no valor R$ 148.020,60, em valores originais, e homologar as
compensações sob litígio até o limite do crédito ora reconhecido.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916386/2010-11

Recurso Voluntário
Notificada em 03.03.2020, e-fl. 192, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24.06.2020, e-fls. 194-214, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
Primeiramente, há de se observar que o processo administrativo é figura
indispensável no controle de mérito e da legalidade dos atos não pode se sobrepor aos
direitos e garantias individuais do contribuinte.
Com efeito, o processo tem por finalidade garantir soluções para conflitos entre
Administração e Administrados, praticando a revisão da legalidade de seus atos, no
sentido de discutir uma possível ilegalidade no ato administrativo e de minimizar os
efeitos de possíveis equívocos que, por ventura, os agentes da administração possam
ter cometido ou o contribuinte, sem que para isso, tenha que recorrer ao judiciário.
Logo, a ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Tributário alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla
defesa, do devido processo legal e da verdade material.
Portanto, busca-se no processo administrativo a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários.
O princípio da verdade material decorre do princípio da legalidade e, também,
do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à fazenda pública ou que não tenham sido
declarados. Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a
análise de documentos, oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na
investigação dos fatos.
Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as
presunções tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal
dos fatos. [...]
Portanto, referente às provas colacionados, assim como as retificações das
obrigações acessórias realizadas e ato contínuo pagamentos complementares efetuados
em sede de Manifestação de Inconformidade, mas não apenas isso, também todas as
informações disponíveis e de pleno acesso pela autoridade julgadora, como a DIPJ e
DIRF, é imprescindível que sejam perquiridas à luz da verdade material, independente
da vontade da Recorrida, pois somente desta forma será possível garantir um
julgamento justo, desprovido de parcialidade.
4. DOS FUNDAMENTOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Consoante o antecipado, reitera-se que a Recorrente informou que a
PER/DCOMP
inicial
(36245.75143.110406.1.7.02-
1306)
foi
preenchida
equivocadamente, visto que a soma das parcelas de crédito é inferior ao somatório do
demonstrativo de créditos informado na DIPJ.
Na aludida informação inicial o valor preenchido de crédito foi R$ 193.379,38,
enquanto na DIPJ o somatório dos créditos em questão totaliza R$ 395.990,57 (ficha
12A, linhas 12 a 18).
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916386/2010-11

A fim de sanar o equívoco a Recorrente em sede de Manifestação de
Inconformidade apresentou a inequívoca composição do crédito informado na
PERDCOMP, que foi acatada como retificadora pela turma julgadora. [...]
Além disso, a Recorrente providenciou a retificação da DCTF referente ao
primeiro e segundo trimestre de 2005, bem como a retificação da DIPJ.
Ocorre que, o julgamento de primeira instância considerou apenas parte dos
valores retificados, com a justificativa de que não foram apresentados os
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, sendo acatadas apenas
parte das retenções na fonte que constaram no sistema DIRF.
Contudo, como restará comprovado ainda que seja constatada divergência na
indicação da origem do crédito, tal fato não afasta a existência do crédito em favor da
Recorrente, especialmente se devidamente respeitado o princípio da verdade material.
4.1. Fontes pagadoras – saldo negativo.
Inicialmente no que tange a fonte pagadora Banco Sudameris S/A. CNPJ no
60.942.638/000173, o acórdão guerreado considerou para fins de composição do saldo
negativo apenas o valor de R$ 170.126,44, não sendo localizado pela banca julgadora
na DIRF a retenção de R$ 45.358,86.
Por sua vez, em relação à fonte pagadora Banco Bradesco S/A CNPJ
60.746,948/0001- 12, o acórdão constatou que a retenção efetuada na DIRF é de R$
58.974,44, no entanto, considerou apenas o valor pleiteado de R$ 17.487,89. Ou seja,
muito embora a Recorrente tenha indicado equivocadamente valor menor, o
julgamento de primeira instância não considerou o valor total retido (que se repita é
superior).
Desde logo, percebe-se que quando o equívoco prejudica o contribuinte (como
no presente caso em que as informações declaradas equivocadamente foram
convertidas em cobrança) a turma julgadora opta por manter (parte da glosa). No
entanto, quando se trata de beneficiar o contribuinte, ora Recorrente, a fim de realizar
compensação em valor superior ao solicitado - devidamente comprovado em DIRF e
percebido pela autoridade julgadora – simplesmente é desconsiderado. [...]
E ainda, ratificou as receitas financeiras lançadas na DIPJ 2006 – ano calendário
2005, os recolhimentos efetuados em DARF no montante de R$ 101.184.85 e as
compensações das estimativas mensais no importe de R$ 61.832,61.
Desta feita, do valor total pleiteado pela Recorrente no importe de R$
193.379,45, após as retificações e apresentação da Manifestação de Inconformidade
foi mantida a glosa de R$ 45.358,86 (mais acréscimos legais e multa), sendo deferida
parcialmente a compensação outrora requisitada.
Nada obstante, o valor relativo à glosa de R$ 45.358,86, segundo extrai-se do
próprio processo administrativo e na DIPJ (ficha 50 em anexo -doc. 2), se refere a
resgate de cotas de fundo de investimento (código 6800), e tal lançamento deriva
exclusivamente de aplicação feita no Banco Bradesco, e não no Sudameris.
Em outros termos, houve equívoco na indicação do nome do banco, sendo que
tal fato não afasta a existência do crédito.
Ao invés de indicar o Banco Bradesco, a Recorrente indicou o Banco
Sudameris, contudo, a instância julgadora, tal como procedeu para ratificar os valores
envolvidos com o Banco Sudameris, teve ao seu dispor o cruzamento de dados da
DIRF do Banco Bradesco. Em sendo realizada a conferência em apreço, restaria
consignado que o resgate de cotas de fundo de investimento (código 6800) se refere
única e exclusivamente ao Banco Bradesco.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916386/2010-11

Nem se argumente que a conferência da DIRF não pode ser analisada neste
momento (inclusive, com o retorno do autos para diligência), porquanto, a finalidade
máxima do processo administrativo é garantir um julgamento justo, desprovido de
parcialidade, sobretudo, para evitar o enriquecimento sem causa4 da Recorrida em
detrimento do contribuinte, que apenas se equivocou na especificação da fonte
pagadora, sem prejudicar a certificação da existência do crédito.
Pondera-se que que o fato de a obrigação acessória ter sido apresentada com
equívoco, não afasta a possibilidade de lastrear o crédito pela DIRF do Banco
Bradesco, tal como igualmente procedido para o Banco Sudameris.
Isso porque, como a própria turma julgadora bem delimita, é importante o
correto preenchimento das informações à Administração Tributária, mas também é
crucial o respeito aos princípios da instrumentalidade do processo, da economia
processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, visto que o
contribuinte não pode ser prejudicado por eventuais equívocos cometidos, podendo
estes serem supridos pela aludida instância administrativa [...].
Não se olvide que acaso mantida a decisão de primeiro grau, estar-se-á
permitindo o enriquecimento sem causa da União Federal e violando os princípios
atinentes à administração tributária, tal como aludido pela turma julgadora.
Portanto, é imprescindível o confronto do rendimento produzido interna
corporis pela Receita Federal com base no cruzamento de dados da DIRF do
Bradesco, para o fim de ratificar o crédito de R$ 45.358,86, tal como o fez para
conferência das retenções do Banco Sudameris.
Ad argumentandum tantum, necessário trazer à baila novamente que, embora a
turma julgadora tenha constatado documentalmente que com relação à fonte pagadora
Banco Bradesco S/A CNPJ 60.746,948/0001-12, foi retido pela Recorrente o importe
de R$ 58.974,44, deferiu apenas o crédito de R$ 17.487,89 – posto que foi esse o valor
pleiteado pela Recorrente.
Em outras palavras, no caso em apreço teria o contribuinte direito a mais R$
41.486,55 de crédito, se a autoridade julgadora de fato tivesse suprido o equívoco
cometido pela Recorrente em respeito aos princípios constitucionais que balizam o
processo administrativo por àquela aduzida.
4.2. Da interpretação do pedido A nova processualística civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal nos termos do art. 15, do CPC e de
acordo com o entendimento do CARF6 , esclarece à luz do princípio da boa-fé que a
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação. [...]
In casu, restou evidente que o pedido de PER/DCOMP assenta-se no direito à
compensação com base no saldo negativo do IRPJ de 2005 e considerando o montante
dos recolhimentos antecipados (retenções) realizadas em aplicações de fundo de renda
fixa (códigos 3426 e 6800)7 junto aos Bancos Sudameris e Bradesco.
Assim, a Contribuinte realizou a declaração de compensação paulatina do
crédito com base em direito creditório composto inclusive pelo saldo das retenções
sofridas e formalizou o respectivo processo de crédito (10980-916.386/2010-11) e
demais compensações vinculadas.
Ou seja, o pedido realizado em formulário próprio da Receita Federal, é
inequívoco quanto à pretensão de compensação de todos os créditos identificados. [...]
A identificação do crédito foi dificultada inicialmente pela existência de erro de
fato/formal, de preenchimento da escrita fiscal na composição do saldo negativo.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916386/2010-11

Por outro lado, o erro de fato foi parcialmente aclarado mediante a apresentação
de declaração retificadora e superado durante o julgamento da manifestação de
inconformidade, eis que naquela ocasião houve a confirmação, interna corporis, pelo
Fisco das DIRF ́s do crédito do contribuinte derivado das retenções. [...]
Como se vê, em relação à uma fonte pagadora (Banco Sudameris), foi
identificado um dos créditos no valor de R$ 170.126,44, mas não o outro de R$
45.358,66. Já em relação à outra fonte pagadora (Banco Bradesco) foi confirmada a
existência de um crédito ainda maior que o indicado pelo contribuinte. Enquanto o
contribuinte indicou R$ 17.487,89, a Delegacia Regional de Julgamento confirmou a
existência de crédito muito superior, na quantia de R$ 58.974,44.
Observe-se que há mero erro formal na indicação da fonte pagadora, pois, ao
que interessa para fins homologação das compensações é a confirmação da existência
do crédito.
Contudo, a Delegacia Regional de Julgamento concluiu em acolher apenas parte
do crédito em razão do erro na indicação da fonte pagadora, determinou que fosse
considerado o valor menor do crédito pleiteado, de R$ 17.487,89, e lançou a cobrança
a diferença das compensações, com os acréscimos inerentes.
Com o devido respeito, a conclusão não é a melhor solução ao caso e impõe a
reforma em grau recursal, uma vez que o pedido deve ser interpretado considerando o
conjunto da postulação (art. 322, do CPC) e o erro de fato pode ser superado, inclusive
de ofício, em atenção ao princípio da verdade material e para evitar o enriquecimento
indevido da União como visto no tópico anterior. Afinal, o mais importante foi
reconhecido:
o crédito existe, independentemente do equívoco na indicação da fonte
pagadora.
Neste contexto, o pedido de reconhecimento de crédito e respectivas
compensações revelam que a pretensão deduzida era de compensação integral do
crédito composto pelas retenções, de modo que o pedido não pode ser diminuído tão-
somente porque houve má distribuição dos créditos na indicação das fontes pagadoras.
O cruzamento de informações, interna corporis, das DIRF ́s das respectivas
fontes pagadoras, permite a conferência.
Em termos práticos, faltou crédito na correlação de uma fonte pagadora (Bando
Sudameris), mas sobrou crédito em relação ao Banco Bradesco, mas o que importa
para fins de homologação da compensação é a existência do crédito. [...]
Deste modo, as compensações devem ser homologadas até o limite do crédito
existente, o qual deve ser integralmente reconhecido, cancelando-se as cobranças
expedidas prematuramente à época do julgamento da DRJ.
4.2. Da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Nada obstante, a imposição da exação, está igualmente condicionada aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...]
Ao lado do princípio da proporcionalidade, igualmente foi inobservado na
decisão recorrida. [...]
É bom lembrar que, apesar de serem vagos os conceitos de razoável e
proporcional, doutrina e jurisprudência têm aplicado os princípios de forma reiterada,
afastando os exageros da legislação e na aplicação desta. [...]
Assim sendo, sob todos os ângulos, especialmente porque houve o equívoco na
forma de apresentação da obrigação acessória, contudo, perfeitamente acessível ao
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916386/2010-11

órgão julgador, atendendo aos princípios da verdade material, da boa-fé na
interpretação dos pedidos, da razoabilidade, proporcionalidade, o direito creditório
cuja existência já foi aferida, deve ser reconhecido para fins de homologação das
respectivas compensações.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
5. DO PEDIDO DE TOTAL PROCEDÊNCIA DO PRESENTE RECURSO.
Ante todo o exposto, requer a Recorrente que este Conselho se digne receber o
presente recurso, e, após sua tramitação normal, seja provido, reformando-se em parte
a decisão exarada no V. Acórdão n.o 14-90.400 – 6a Turma da DRJ/Ribeiro Preto/SP
para o fim de:
a) Reconhecer o direito creditório, do valor outrora glosado no importe de R$
45.358,86, homologando-se as compensações efetuadas pela Recorrente por meio da
PERDCOMP no 36245.75143.110406.1.7.02-1306, e demais Dcomps vinculadas;
Ou ainda:
b) considerando o conjunto da postulação, reconheça a possibilidade de
aproveitamento da integralidade do crédito de R$ 58. 974,44, cuja existência já foi
atestada na decisão recorrida, para fins de homologar as compensações indeferidas e,
consequentemente, afastar a respectiva cobrança.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$45.359,00 (R$193.379,38 - R$148.020,60) referente ao ano-calendário de
2005 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916386/2010-11

Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a diretos
fundamentais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916386/2010-11

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916386/2010-11

em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80, 143 e 168
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916386/2010-11

Súmula CARF no 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004). A
partir de 1o de janeiro de 2005 sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de (a) vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias, (b) vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias, (c) dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361
(trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias e (d) quinze por cento, em
aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias. O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil
subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004). A partir de 1o de janeiro de 2005 sujeita-se ao regime de
tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de (a) vinte e dois e meio por cento, em
aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, (b) vinte por cento, em aplicações com
prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias, (c) dezessete e meio
por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e
vinte) dias e (d) quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela
fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80, 143 e
168, em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o
acervo fático-probatório composto de Comprovantes Anuais de Retenção, e-fls. 142-146.
Verifica-se ainda inexatidão material nos valores indicados no Per/DComp, que, em razão disso,
devem ser adequados àqueles constantes nos registros internos da RFB.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916386/2010-11

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.963 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916386/2010-11

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 254
DF CARF MF
Original